Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-90.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o automóvel adquirido pelo apelado, condenando-o, todavia, nas verbas de sucumbência e honorários, pela transferência tardia do veículo.

Sentença mantida - Levantamento de penhora que era mesmo de rigor – Bem que não era de propriedade do executado, mas de terceiro

Ementa:

Apelação Cível – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o automóvel adquirido pelo apelado, condenando-o, todavia, nas verbas de sucumbência e honorários, pela transferência tardia do veículo.

Sentença mantida - Levantamento de penhora que era mesmo de rigor – Bem que não era de propriedade do executado, mas de terceiro que sequer integra a execução de alimentos - Necessidade de registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé de terceiro adquirente – Gravame que não recaía sobre o bem indicado à época de sua alienação – Precedente do Col. STJ - Transferência tardia do automóvel que não implica, por si só, no reconhecimento da má-fé – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000535-
90.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante MARYE
EDUARDA MARCELINO, é apelado LUCIANO ASSAD JORGE (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180 -Voto no
2
Voto no 35.541
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180
Comarca: 1a Vara do Foro de Espírito Santo do Pinhal
Apelante/Embargada: M.E.M.
Apelado/Embargante: L.A.J.
Juíza: Dra. Roseli José Fernandes Coutinho

Apelação Cível Embargos de terceiro Sentença de procedência,
determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o
automóvel adquirido pelo apelado, condenando-o, todavia, nas
verbas de sucumbência e honorários, pela transferência tardia do
veículo.
Sentença mantida - Levantamento de penhora que era mesmo de
rigor Bem que não era de propriedade do executado, mas de
terceiro que sequer integra a execução de alimentos - Necessidade
de registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé de
terceiro adquirente
Gravame que não recaía sobre o bem
indicado à época de sua alienação Precedente do Col. STJ -
Transferência tardia do automóvel que não implica, por si só, no
reconhecimento da má-fé Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
de r. sentença de fls. 114/117, de relatório adotado, que julgou procedentes os
embargos de terceiro, determinando a “desconstituição da constrição pendente
sobre o veículo Volkswagen, Gol, 16v, de cor cinza, ano 1998, modelo 1999, de
placas COZ-2772”, condenando o autor nas verbas de sucumbência e honorários
advocatícios fixados em R$800,00, por não ter providenciado o registro e
transferência do bem, observada a gratuidade (grifos no original).
A
embargada
opôs
embargos
de
declaração,
rejeitados (fls. 123/124).
Apela a embargada pugnando pela concessão do
efeito suspensivo ao recurso, alegando, no mais, fraude à execução, narrando
que é filha do executado que nunca lhe pagou pensão alimentícia, “desde quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180 -Voto no
3
reconhecida”, certo que a demanda foi distribuída em 26 de agosto de 2015,
valendo-se o genitor de inúmeros artifícios, alcançando a dívida alimentar mais de
cem mil reais.
Quanto ao automóvel objeto do litígio, prossegue a
apelante, o executado afirmou que ele nunca foi de sua propriedade, alegando
que usa vários automóveis de amigos e conhecidos para aliená-los quando, em
franca contradição, posteriormente, ofereceu aludido bem à penhora, sustentando
que, embora não registrado em seu nome, é seu proprietário, possuindo o recibo
necessário para transferi-lo, diretamente, para o nome da recorrente.
Assim, no seu entender, afirma que o executado faz
do Judiciário um “fantoche”, deixando de registrar os veículos em seu nome,
ainda que mantida a posse, para fraudar a credora.
De outro lado, aduz a apelante que o veículo foi,
supostamente, alienado em 09 de fevereiro de 2019, porém, apenas em 29 de
maio de 2018 realizou o preenchimento do recibo, coincidindo, aliás, “entre a
data da publicação do deferimento da penhora e avaliação do citado
veículo, 20 de março de 2018, e a data do cumprimento do mandado, 18 de
junho de 2018”, provando-se, assim que o apelado e o executado “agem em
conluio” (negrito no original).
Sustenta, por outro lado, que a boa-fé do apelado não
está demonstrada, cediço que o documento de transferência pode ser assinado
por qualquer pessoa, não tendo provado, efetivamente, a transferência do valor
pago ao proprietário do automóvel e, muito menos, a existência de dívidas
decorrentes de multas.
Afirma, também, que a demora do Judiciário em deferir
o registro da penhora, causou-lhe prejuízos, sendo a “resistência injustificada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180 -Voto no
4
Pede
o
provimento
do
recurso,
julgando-se
improcedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a constrição que recaiu
sobre o automóvel acima mencionado (fls. 129/146).
Contrarrazões
a
fls.
149/152,
pugnando
pelo
improvimento do recurso.

É o relatório.

Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento, certo que, se a apelante desejava agregar o efeito suspensivo
deveria ter observado o quanto disposto no artigo 1012, § 3o, I e II, do CPC,
deduzindo-o em peça autônoma, e não no bojo do presente apelo.

Pese embora o respeitável entendimento da apelante,
o recurso está em vias de ser provido.

Cinge-se a controvérsia à pretensão de manutenção
da penhora que pende sobre o veículo supramencionado, certo, todavia, que ele
não foi adquirido do executado, mas de terceiro, o verdadeiro proprietário, que
sequer integra a execução de alimentos, cabendo à apelante a prova da má-fé,
pouco importando, assim, se a transferência foi tardia, sendo a boa-fé presumida.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo, fixou algumas teses a fim de se perquirir acerca da
ocorrência de fraude à execução em casos semelhantes a este ora em
julgamento.

A este respeito, destaca-se: “PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180 -Voto no
5
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART.
659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1.
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo
registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o
terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do
CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação
referida no dispositivo. (sem grifo no original).

Embora referido aresto cuide de imóvel, o mesmo
conceito é adotado para a hipótese de alienação de automóvel e, no ponto,
necessário que haja o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé
do terceiro adquirente, sendo esta prova ônus do credor, para que seja
reconhecida a fraude à execução, não se mostrando suficiente a alienação após
a citação válida.

Analisando-se o conjunto probatório coligido nos autos
à luz da aludida orientação da Corte Especial do Tribunal Superior, extrai-se que
não recaía gravame sobre o bem indicado à época de sua aquisição pelo
embargante e, nem se diga que o juízo é culpado pela demora nesse intento,
porquanto o executado havia indicado outro automóvel à penhora, esse de sua
propriedade, ao que tudo indica e, por tal motivo, verifica-se que o juízo insistiu
na tentativa de penhora desse outro automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-90.2019.8.26.0180 -Voto no
6
Além disso, frise-se, não se comprovou a má fé por
parte do adquirente, tal qual disposto pela Súmula 375 do STJ, certo que as
diligências para obter as certidões que, eventualmente, apontassem ações
pendentes, nada indicariam, não sendo o executado o proprietário.
Portanto, não havendo prova da má fé do adquirente
quando da alienação do bem, não se mostra possível o reconhecimento de
fraude à execução, tal qual pleiteado pela apelante.
Mantem-se, assim, a r. sentença, não havendo falar
em majoração dos honorários recursais, não sendo a apelante condenada ao
pagamento dos honorários de sucumbência.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional suscitada pelas partes, levando-se em conta
que, tratando-se de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido expressamente
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR